Tribunal: TJMT
Processo: 1018664-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 101866484.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 101866484.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Do Recurso Especial de id. 113301958.
Trata-se de recurso especial interposto por IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 77759494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Não há que se falar em ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1018664-84.2020.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 23/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE “LIQUIDAÇÃO -– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNRATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL E OMISSAO - MENÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROCESSO - ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
Constado erro material e omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando.
Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.
É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada”. ”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 1018664-84.2020.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 13/07/2021). (id. 94565465).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e § 3o, 502, 508, 509, § 4o, e 1.022, I, e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão de primeiro grau afastou a soma dos juros remuneratórios ante a ausência de previsão na sentença. No entanto verifica-se que no presente caso a sentença transitada em julgado decidiu que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixados nos contratos firmados entre as partes (cédula de crédito rural).
Sustenta que não deve ser aplicado ao presente caso o Tema 968/STJ, visto que não se inclui os processos transitados em julgado.
Recurso tempestivo (id. 113478494).
Contrarrazões (id. 114848980)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver Recurso Especial (REsp 1.552.434/GO – Tema 968) julgado perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, não é o caso de sua aplicação, por existir distinção.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente ofensa à coisa julgada em cumprimento de sentença, uma vez que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixados na sentença.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e § 3o, e 1.022, I, II, do CPC – Decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que: (a) “(...) o acórdão recorrido foi omisso em se pronunciar sobre as teses de inaplicabilidade do REsp Repetitivo 1.552.434-GO, Tema 968; sobre a não ocorrência de Matéria de Ordem Pública a permitir a alteração da coisa julgada e o mesmo em relação ao Princípio da Boa-fé, teses essas utilizadas na sentença de piso para excluir os juros remuneratórios; (b) o acórdão recorrido foi contraditório em se pronunciar sobre a condenação do Banco do Brasil na repetição do indébito com os juros remuneratórios fixados nas cédulas (reconhece que o título judicial previa condenação com mesmos encargos, mas na parte final do acórdão nega que a coisa julgada formalizada nos autos tenha previsto de forma expressa a aplicação de juros remuneratórios nos encargos da condenação); (c) se comprovou que a fundamentação do acórdão estava dissociada da realidade, que os fatos narrados não correspondiam ao ocorrido no processo, e a fundamentação utilizada era inexistente, já que não servia para justificar os acontecimentos do presente pleito; e (d) ao art. 489, § 3o do CPC ocorreu quando a pretexto de interpretar a sentença, o acórdão recorrido corrobora a decisão agravada, determina que os cálculos na repetição do indébito devem ser com correção monetária e juros de mora a partir da citação, excluindo os idênticos encargos financeiros das cédulas, deixando de aplicar os juros remuneratórios”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos com fundamentação suficiente e sem contradição como se observa na transcrição abaixo:
“(...) julgo parcialmente procedentes com resolução de mérito a ação de repetição de indébito (...).
De conseqüência, condeno o réu à repetição do indébito da diferença do valor cobrado à Mario (plano collor, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da efetiva cobrança indevida”. (Id no56562483)
Reconhecido omissão no decisum e interposto embargos de declaração, o juiz do feito acrescentou à sentença o percentual aos encargos do contrato, juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo pagamento da parte requerente até a data da restituição, nos seguintes termos:
“(...) Transitado em julgado o decisum, sobreveio o cumprimento de sentença, sendo nomeado perito, que apurou saldo de ambas as cédulas rurais em favor do autor, ora agravante, no montante de R$ 358.300.880,01. O agravante/Embargante concordou com os valores.
O agravado/embargado impugnou o laudo, alegando inexistência de cédula juntada aos autos, inexigibilidade do título, descabimento de repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato, pugnando pela exclusão dos juros remuneratórios na atualização do indébito, excesso na execução, apontando como correto o valor de R$ 244.191,12 , de modo que, concluso ao juízo do feito foi proferido a seguinte decisão:
“(...) No que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios, às fls. 351, houve decisão referente aos embargos de declaração, acrescentando a sentença de fls. 289/296, o percentual idêntico aos encargos do contrato, juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo pagamento da parte requerente até a data da restituição.
Contudo, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao lucro auferido pelo ofensor.
(...) Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação.
(...) Desse modo, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil, deixo homologar o laudo pericial de fls. 476/536.
(...) Verifica-se que a decisão remeteu o feito novamente ao perito judicial nomeado, para elaboração de novo cálculo, diante da divergência de valores apresentados pelas partes, devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, sem os juros remuneratórios, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação,
(...) Por outro lado, o agravante afirma que não pode prosperar o entendimento do juízo singular que, após o trânsito em julgado da sentença, que condenou o agravado à repetição do indébito com os mesmos juros das cédulas de crédito rural, afastou da condenação os mesmos encargos do contrato, havendo afronta a coisa julgada.
Porém, não se verifica em nenhum momento menção expressa do julgador de primeiro grau à adição dos juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito, e sim que a correção monetária deveria ser com os mesmos encargos do contrato, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Logo, não houve ofensa à coisa julgada; pelo contrário, a decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estabelecido na fase de conhecimento.
(...) Aliás, devemos considerar que o dispositivo da decisão em questão, quando examinado de forma percuciente e em conjunto com a totalidade de seus fundamentos, conduz à conclusão de que os encargos em questão são os previstos legalmente: “partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação. (id no 56570466)
(...) Desse modo, não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.
(...) “No que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios, às fls. 351, houve decisão referente aos embargos de declaração, acrescentando a sentença de fls. 289/296, o percentual idêntico aos encargos do contrato, juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo pagamento da parte requerente até a dará da restituição.
Contudo, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao lucro auferido pelo ofensor
(...) Em sede de liquidação da sentença, pois, é claro que deve-se cotejar a adequação e a pertinência do laudo aos critérios delineados pela sentença transitada em julgado, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.
No sentido de necessidade de exercício do controle de legalidade/adequação do laudo pelo juiz, o Egrégio STJ:
(...) Destarte, o magistrado não violou, em momento algum, a res judicata, ao revés, salvaguardou-a, ao adequar seus parâmetros à interpretação teleológica de todos os ditames da sentença liquidanda.
Ante o exposto, acolho os embargos para corrigir o erro material e sanar a omissão existente, porém sem efeitos infringentes. Por fim, advirto às partes, que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC”. (id. 92494977) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e § 3o, e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 370, 502, 508 e 509, § 4o, do CPC, está amparada na assertiva de ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão de primeiro grau afastou a soma dos juros remuneratórios ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência dos encargos, ao contrário do que foi determinado na sentença transitada em julgado que decidiu que os valores devem ser corrigidos com mesmo encargos fixados nas cédulas, devendo os novos cálculos dos valores respeitar o contrato assinado pelas partes.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...).
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido".(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Desse modo, o recurso deve ser inadmitido.
Do Recurso Extraordinário de id. 113290035.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 77759494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Não há que se falar em ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1018664-84.2020.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 23/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE “LIQUIDAÇÃO -– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNRATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL E OMISSAO - MENÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROCESSO - ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
Constado erro material e omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando.
Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.
É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada”. ”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 1018664-84.2020.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 13/07/2021). (id. 94565465).
Nas razões do recurso extraordinário os recorrentes sustentam violação aos artigos 5o, incisos XXXVI, 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de afronta ao direito à ampla defesa e violação à coisa julgada uma vez que na liquidação de sentença foi indevidamente modificada a sentença já transitada, já que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, bem como de ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (id. 113478494).
Contrarrazões (id. 114848985).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e à coisa julgada, uma vez que na liquidação de sentença foi indevidamente modificada a sentença já transitada, já que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, bem como de ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”. (g.n)
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação uma vez que deveria ter confirmado a condenação nos idênticos encargos das cédulas e nunca excluir parte do dispositivo, em especial, quanto a condenação nos juros remuneratórios.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à referida questão de maneira suficiente para o deslinde da controvérsia, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“(...) É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.
(...) Por outro lado, o agravante afirma que não pode prosperar o entendimento do juízo singular que, após o trânsito em julgado da sentença, que condenou o agravado à repetição do indébito com os mesmos juros das cédulas de crédito rural, afastou da condenação os mesmos encargos do contrato, havendo afronta a coisa julgada.
Porém, não se verifica em nenhum momento menção expressa do julgador de primeiro grau à adição dos juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito, e sim que a correção monetária deveria ser com os mesmos encargos do contrato, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Logo, não houve ofensa à coisa julgada; pelo contrário, a decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estabelecido na fase de conhecimento.
(...) Outrossim é sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada, tanto que assim, acertadamente, manifestou o juiz na decisão recorrida (id no 56570466)”. (id. 106897997)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 7/STJ e decisão sem omissão e contradição.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça